Tribunal: TJES
Processo: 0000413-98.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000413-98.2007.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
–
DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARBITRAMENTO EQUITATIVO DA VERBA HONORÁRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
É

cabível o arbitramento de honorários advocatícios equitativamente quando pela via da exceção de pré-executividade for acolhida a arguição de ilegitimidade passiva da parte executada.

2.
O lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa demonstram ser razoável e proporcional às peculiaridades fáticas que a apreciação equitativa da verba honorária se dê no valor R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

3.
Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença de fls. 16/23 do evento 5389435, que, na execução fiscal movida pelo ente público ora apelante em desfavor do
ESPÓLIO DE MANOEL DA SILVA
, acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva deste, tendo extinto o feito sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
por ter o Município exequente ajuizado execução fiscal indevida, que levou a parte excipiente a exercitar seu direito de defesa, deverá arcar com os honorários advocatícios, que reputo razoáveis se arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), segundo a regra do § 8º do artigo 85 do CPC, tendo em vista o ínfimo valor da causa, atualizados monetariamente a partir desta data, e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível.
” (fl. 21 do evento 5389435).

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, razão pela qual passo a analisar a tese recursal, que devolveu tão somente a questão relacionada ao parâmetro da verba honorária.

Em que pese o inconformismo do ente público apelante, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ser cabível o arbitramento de honorários advocatícios equitativamente (art. 85, §8º, do CPC) quando pela via da exceção de pré-executividade for acolhida a arguição de ilegitimidade passiva da parte executada, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORRESPONSÁVEL. EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.
2. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum.
Nesse sentido: AgInt no RESP n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022; AgInt no RESP n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/03/2022, DJe de 18/03/2022; AgInt no RESP n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/02/2022, DJe de 24/02/2022. 3. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 2.052.588; Proc. 2023/0042326-6; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 16/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.065.650; Proc. 2023/0120487-0; TO; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 29/06/2023)

A exceção de pré-executividade (fls. 18/24 do evento 5389434) foi ofertada em 17 de março de 2022, sendo que o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa demonstram ser razoável e proporcional às peculiaridades fáticas que a apreciação equitativa da verba honorária se dê no valor R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Ademais, o valor estipulado a título de honorários advocatícios pelo juízo de origem está aquém da quantia fixada por esta egrégia Corte em casos semelhantes, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Exclusão de sócio do polo passivo. Prosseguimento da execução, em relação ao executado e/ou responsáveis. Honorários advocatícios. Cabimento. Tema 961 do STJ. Fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa. Aplicação do art. 85, § 8º, do CPC nas hipóteses em que a verba se revelar ínfima ou excessiva. Princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Vedação ao enriquecimento desproporcional no caso concreto. Recurso parcialmente provido. 1. No julgamento do Recurso Especial nº 1.358.837/SP (tema 961), sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 543-c do CPC/73 e art. 1.036 e seguintes do CPC/2015), o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta. 2. Hipótese em que são devidos honorários advocatícios pelo estado do Espírito Santo em decorrência do acolhimento da exceção de pré-executividade, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva do espólio de paschoal de Araújo e angélica azeredo de Araújo, excluindo-os do polo passivo da demanda, com o prosseguimento da execução fiscal contra a sociedade executada. 3. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, em observância ao princípio da isonomia, deve ser aplicada tanto na hipótese em que a verba se revelar ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do § 2º do aludido dispositivo legal, para que se evite o enriquecimento desproporcional às circunstâncias do caso concreto (STJ, RESP 1807495/DF).
4. O valor fixado na sentença não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorado para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
5. Recurso parcialmente provido. (TJES; AI 0002524-29.2019.8.08.0026; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 21/09/2021; DJES 04/11/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 392 DO STJ. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. VERBA HONORÁRIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDOS. APELO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO. APELO DE CARLOS AUGUSTO PRETTI MORAES E OUTROS PROVIDO. 1) De acordo com a Súmula nº 392 do STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão da Dívida Ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal vedada a modificação do sujeito passivo da execução".2) Não se pode permitir ao Município exequente a substituição da CDA para modificação do polo passivo. Somente seria possível o redirecionamento do executivo fiscal caso a execução houvesse sido corretamente proposta no início, o que não ocorreu, já que à época do ajuizamento da ação o Sr. José Moraes já havia falecido. Na realidade, o falecimento do executado é anterior à constituição do crédito tributário. Ilegitimidade passiva reconhecida. 3) A eventual falta de atualização cadastral do contribuinte, não autoriza a alteração do polo passivo na forma pretendida pelo Município, uma vez que cabe ao fisco promover a devida indicação do polo passivo na CDA. A não atualização cadastral por parte do contribuinte perante o órgão competente pode eventualmente implicar em incidência de multa, uma vez que o descumprimento de obrigação acessória é passível de penalidade pecuniária (art. 113, §3º do CTN), mas não constitui óbice ao reconhecimento da ilegitimidade passiva, que é matéria de ordem pública. 4) Ante o acolhimento da exceção de pré-executividade, com a consequente extinção da execução fiscal em relação aos excipientes deve o exequente-excepto ser condenado ao pagamento de honorários, em virtude da aplicação do princípio da causalidade.
5) Em que pese a baixa complexidade da matéria e a apresentação de uma única peça processual, entendo que a quantia fixada pelo magistrado (R$ 1.000,00) corresponde a menos de 1% do valor da causa e se mostra irrisória, sendo prudente a majoração dos honorários para R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor compatível com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de duração da demanda, conforme os parâmetros previstos no art. 20 §3º do CPC, observando ainda os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que devem pautar o arbitramento da verba honorária.
6) Recursos conhecidos. Apelo do Município improvido. Apelo de Carlos Augusto Pretti Moraes e outros provido. (TJES; APL 0000202-67.2004.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 17/05/2016; DJES 25/05/2016)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença terminativa.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo e considerando o trabalho adicional do defensor público, ao apresentar contraminuta, condeno o ente público apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
1
.

Por fim, esclareço que a verba honorária totalizará a importância de R$ 1.750,00 (mil, setecentos e cinquenta reais).

É como voto.

1
(TJES; ED-Ap 0012006-85.2011.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 16/04/2019; DJES 29/04/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator.